Tribunal: TJDFT
Processo: 0747524-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0747524-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JAIR HENDERSON BARROS DA COSTA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de revisão criminal ajuizada por JAIR HENDERSON BARROS, DA COSTA, com base no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face do acordão n.o 1194404, prolatado nos autos da ação penal n.o 0016853-14.2011.8.07.0007, que o condenou à pena 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado, além de 42 (quarenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto 157, §2o, I, II e V, do Código Penal (três vezes), na forma do art. 70 do Código Penal – roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima. A parte requerente apresentou petição de ID: Num. 21025860, postulando o cancelamento da distribuição da presente ação. Ora, tratando-se de feito distribuído em duplicidade, com erro de cadastramento que impossibilitou a análise da questão liminar no plantão judicial, razão pela qual foi necessário o ajuizamento de nova ação (revisão criminal no 0747527-37.2020.8.07.0000), sendo que na nova revisão criminal foi proferida decisão no Plantão, impõe-se a determinação de prosseguimento de apenas uma das ações. Assim, extingo a presente revisão criminal (0747524-82.2020.8.07.0000), sem resolução do mérito, negando-lhe seguimento, diante de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. P.I. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado, tendo em vista a petição de ID no 21025860, onde a própria parte requerente informa que a presente ação foi protocolada de forma equivocada e onde se requer o cancelamento da distribuição da ação 0747524-82.2020.8.07.0000. Após, tudo certificado, arquivem-se os autos. Ressalto, mais uma vez, que o mérito da questão será julgado na revisão criminal no 0747527-37.2020.8.07.0000 Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2020 16:06:52. ROBSON BARBOSA Desembargador